Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007275-29.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. D
EVOLUÇÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
ATO DO PRESIDENTE DO TJMT CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I
NADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o
desconto,
em folha de pagamento, do valor de R$
8.000,00
a
título de devolução de auxílio-alimentação
pago no mês de dezembro de
2024
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a via do mandado de segurança é adequada para impugnar ato administrativo praticado em cumprimento
a
determinação do CNJ;
V
erificar se o ato da Presidência do TJMT que determinou o desconto de valores configura ilegalidade ou violação a direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, apto a ser exercido desde o momento da impetração, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória ou envolve apreciação de atos jurisdicionais não teratológicos, nos termos da Súmula 267 do STF.

A determinação do desconto nos vencimentos dos servidores decorre de decisão do CNJ proferida no Pedido de Providências n. 0008318-59.2024.2.00.0000, que suspendeu o auxílio-alimentação fundado no Provimento TJMT/CM n. 36/2024 e determinou sua devolução, medida posteriormente referendada pelo próprio órgão censor.

O CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4o, II, da Constituição Federal, possui competência para rever atos administrativos praticados por
órgãos do Poder Judiciário, inclusive desconstituindo-os ou fixando providências para o exato cumprimento da lei.

A Presidência do TJMT, ao cumprir determinação expressa do CNJ, não pratica ato abusivo ou ilegal, mas exerce dever legal de observância às det
erminações do órgão de controle
.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário revisar decisões do CNJ, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade,
irrazoabilidade
ou exorbitância de competência.

Ausentes quaisquer indícios de teratologia, ilegalidade ou desvio de finalidade no ato impugnado, revela-se inadequada
a
via eleita para a proteção do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A devolução de valores pagos a título de auxílio-alimentação, determinada pelo CNJ e executada pela Presidência do TJMT, não configura ato ilegal ou abusivo.

O mandado de segurança é inadequado para revisar ato administrativo praticado em cumprimento a decisão do Conselho Nacional de Justiça,
quando ausente
ilegalidade, teratologia ou exorbitância de competência.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança contra ato do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que determinou a devolução do auxílio alimentação no valor de R$10.055,00, pago em dezembro de 2024,
em
descontos parcelados nas folhas de pagamento dos meses subsequentes.

Alega que o ato coator viola o art. 65, caput, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que preceitua que “
salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento
”.

E mais, que os descontos efetuados afrontam diretamente o princípio da proteção à confiança e da segurança jurídica, prevista no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição.

Em
ofício, a autoridade impetrada
inform
a
que em 19-12-2024 o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Pedido de Providencias n. 0008318-59.2024.2.00.0000, determinou a suspensão do
auxílio
-alimentação do
s

servidores
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, pago com fundamento no Provimento TJMT/CM
n. 36/2024
.

Afirma
que a Des. Clarice Claudino da Silva, revogou a decisão que deu origem ao auxílio e determinou sua devolução, o que
foi referendado pelo Órgão Censor nacional. (Id. 284276384)

O Estado de Mato Grosso apresent
a
defesa técnica
e assevera o não cabimento de
Mandado de Segurança, ante a impossibilidade de produção de provas
e de revisão de ato administrativo. (Id. 284332382)

Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança.
(Id. 290494366)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra ato da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autorizou descontos na folha de pagamento da servido, para restituição de auxílio alimentação.

O Mandado de Segurança somente é admitido contra atos praticados por autoridade pública que não exijam comprovação. Trata-se de direito que deve estar apto a ser exercitado já no momento da impetração, com extensão delimitada e provas pré-produzidas.

Tampouco esta via é utilizada se o ato a ser tutelado está revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em circunstâncias excepcionais, em que a decisão combatida se mostra teratológica, foi proferida com abuso de poder, ou não é passível de Recurso próprio (Súmula n. 267 do STF).

Nenhuma dessas opções se enquadra no caso concreto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o ato atacado não caracteriza qualquer abusividade ou ilegalidade por parte da autoridade impetrada. Isso porque, os descontos
no
auxilio
-alimentação
somente passaram a ocorrer após determinação do Conselho Nacional de Justiça
no âmbito do Pedido de Providencias n. 0008318-59.2024.2.00.0000.

Confira-se:

“Em 19 de dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça |(CJN), no âmbito do Pedido de Providencias n. 0008318-59.2024.8.00.0000, determinou a suspensão do
auxilio
-alimentação dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso pago com fundamento
n o
Provimento TJMT/CM n. 36/2024.

Em decorrência disso, a então Presidente dessa Corte, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, revogou a decisão que deu origem ao Provimento TJMT/CM n. 36/2024 e determinou a devolução ao valor adicional pago a título de
auxilio
-alimentação no mês de dezembro/2024.

Comunicada a determinação de devolução ao Conselho Nacional de Justiça, aquele Órgão Censor nacional referendou a postura desta Corte Estadual e sobrestou a tramitação do pedido de providências até que se comprove, em relação aos servidores, a realização de todos os descontos.
Noutras palavras, a realização dos descontos é providência que está sendo acompanhada pelo Conselho Nacional de Justiça.”
(Id. 284276384)

Portanto, considerando que o ato impugnado se mostra tão somente o cumprimento de uma determinação de órgão de controle do Poder Judiciário, nos termos do art. art. 103-B, § 4o, II da Constituição Federal,
não há direito líquido que justifique a via do Mandado de Segurança.

Soma-se a isso o fato de que não é possível, por meio desta ação constitucional, revisar, revogar ou ainda modificar decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça.

A propósito:

“DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA.
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DEAUXÍLIOALIMENTAÇÃOAOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU EXORBITÂNCIA OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. [...]

3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República,
extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-
restraint
) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados
, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] (MS n. 33.128-
AgR
, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
Dje
31.5.2019). 5. Na espécie, aponta-se como ilegal decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que “decidiu, monocraticamente, que o TJMT deveria suspender o pagamento do benefício esporádico do mês de dezembro/2024”. Na espécie vertente, suspenderam-se os efeitos do provimento da Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “fixa[
ndo-se
], de modo excepcional e exclusivamente para o mês de dezembro/2024, o valor do auxílio-alimentação pago às servidoras, aos servidores, às magistradas e aos magistrados ativos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 10.055,00 (dez mil e cinquenta e cinco reais)”, com a determinação de devolução do
valor
recebido, diminuído do montante referente ao auxílio-alimentação mensal padrão. Nos termos do inc. II do § 3o do art. 103-B da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. A suspensão do pagamento do benefício pago a servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu-se em observância às normas de regência aplicáveis, objetivando dar cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da moralidade. Ressalte-se que, em nota pública, amplamente divulgada, o Conselho Nacional de Justiça afirmou que o Corregedor Nacional de Justiça considerou o aumento "específico e pontual uma '
desconfiguração
' da rubrica, sendo necessário fazer uma melhor análise, mas 'por prudência', determinou a suspensão do pagamento". 6. Anota-se que, diferente do que alegam os impetrantes, não há ofensa ao princípio da publicidade por ter sido o ato apontado coator proferido em processo em segredo de justiça. Nos termos do inc. LX
do art. 5o da Constituição da República
, é
cabível a restrição da publicidade de atos processuais quando “a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. 7. Ausente, portanto, no caso, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 8. Pelo exposto, carentes de condição legal para o regular processamento dessa ação, ausente demonstração do direito alegado e nem de longe comprovado existir, menos ainda algum que pudesse ser qualificado de líquido e certo, além da inexistência de indício de ilegalidade ou abuso de poder pela prática questionada, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. (STF. MS 40131/MT
. Relator: min. Carmem L
ucia, julgamento em 14/03/2025)”

“
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO. REVISÃO
DISCIPLINAR .
COMPETÊNCIA DO CNJ: ART. 103-B, § 4o, INC. V, DA CRFB. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE OU IRRAZOABILIDADE
MANIFESTA .

1. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de
que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância ao devido processo legal; (
ii
) exorbitância das competências do Conselho; e (
iii
) injuridicidade ou manifesta
irrazoabilidade
do ato impugnado. Precedentes.
2 .
No caso concreto, o CNJ atuou conforme suas prerrogativas e competências constitucionais e de acordo com as normas previstas em seu regimento interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
O conjunto probatório carreados aos autos e as decisões proferidas pelo CNJ revelam, em linha de princípio, que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo administrativo manuseado contra o impetrante, foi proferida em contrariedade à evidência dos autos e aos artigos 128 da Lei no 8.112, de 1990, 44 da
Loman
e 4o a 7o da Resolução CNJ no 135, de 2011, circunstância essa que autoriza a instauração do processo de revisão, por adequação ao disposto no art. 83,
inc
. I, do Regimento Interno
do CNJ. 3. Segurança
denegada.
(
STF - MS: 39677 DF, Relator.:
Min .
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29-07-2024 PUBLIC 30-07-2024)
”

Desse modo, ausente a teratologia, a ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada,
denego a segurança
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025